Tribunal: TJMT
Processo: 0007091-50.2014.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007091-50.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CLAUDIO HUMBERTO CRAVEIRO DE SA - CPF: 275.176.241-72 (APELADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV. SERVIDOR ESTABILIZADO (ART. 19 DO ADCT). IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1157 DO STF. SENTENÇA INTEGRALMENTE RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária e recurso de apelação contra sentença que julgou procedente pedido de incorporação do percentual de 11,98% na remuneração de servidor público municipal, decorrente de alegada perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como pagamento de valores pretéritos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se servidor público estabilizado pelo art. 19 do ADCT, não efetivo, faz jus à recomposição salarial decorrente da conversão da URV; e (ii) se a tese firmada pelo STF no Tema 1157 impede o reconhecimento do direito pleiteado.

III. Razões de decidir:

3. O servidor "estabilizado" (Art. 19 ADCT) não se confunde com o servidor "efetivo" (Art. 37, II, CF), categoria reservada àqueles aprovados em concurso público.

4. Conforme tese firmada pelo STF no Tema n. 1157 (ARE 1.306.505), é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT.

5. O direito à correta conversão da URV (Lei n. 8.880/94) e à recomposição salarial baseada nas teses de reestruturação de carreira são direitos intrinsecamente ligados à estrutura remuneratória de uma carreira efetiva, não alcançando servidores apenas estabilizados.

IV. Dispositivo e tese:

6. Sentença integralmente retificada. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:
"Servidor público estabilizado pelo art. 19 do ADCT, não efetivo, não faz jus às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV, por se tratar de vantagem inerente à carreira estruturada de servidores efetivos."

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei n. 8.880/94.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505, Tema 1157; STF, ADI 3609, Rel. Min. Dias Toffoli; TJ-MT, Apelação Cível n. 00418076920158110041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago; TJ-MT, N.U 1018353-67.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais - URV n. 0007091-50.2014.8.11.0041 ajuizada por
CLAUDIO HUMBERTO CRAVEIRO DE SÁ
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a incorporar à remuneração do requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como para condenar o requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a sua remuneração, será apurado em sede de liquidação de sentença.

Condenou ainda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que serão fixados na liquidação de sentença conforme preconiza o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Munícipio de Cuiabá sustenta, em síntese: (i) preliminar de incompetência absoluta do juízo, com base no IRDR n. 85.560/2016 do TJMT; (ii) prescrição do fundo de direito, alegando ato único em 1994; (iii) subsidiariamente, prescrição com marco inicial na reestruturação da carreira; e (iv) no mérito, a inexistência do direito e a absorção do índice pela reestruturação (RE 561.836).

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada (Id.

293782867).

A apelada apresentou contrarrazões em que pugna pelo não provimento do recurso (Id.

293782871).

O órgão ministerial absteve-se de emitir parecer por entender pela ausência do interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 321278852).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais - URV n. 0007091-50.2014.8.11.0041 ajuizada por CLAUDIO HUMBERTO CRAVEIRO DE SÁ, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu a incorporar à remuneração do requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13° salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a sua remuneração, será apurado em sede de liquidação de sentença.

Começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a translatividade plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo de origem.

1. REMESSA NECESSÁRIA.

A controvérsia recursal restringe-se à análise do direito à recomposição salarial de 11,98% (URV), com o consequente pagamento das parcelas retroativas, discutindo-se a existência de defasagem remuneratória não absorvida pelas reestruturações da carreira.

Segundo orientação do c Superior Tribunal d Justiça “
todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento
(REsp n. 1.707.028/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 23/11/2018.)”.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que as fichas financeiras do autor/apelado, Cláudio Humberto Craveiro de Sá, atestam que sua data de nomeação e posse no cargo de Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Cuiabá ocorreu em 03 de maio de 1980.

Trata-se, inequivocamente, de servidor admitido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e que, por força do tempo de serviço, foi beneficiado pela estabilidade excepcional prevista no Art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

O servidor "
estabilizado
" (Art. 19 ADCT) não se confunde, contudo, com o servidor "efetivo" (Art. 37, II, CF), categoria reservada àqueles aprovados em concurso público.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1157, ARE 1.306.505), pacificou a matéria, fixando a seguinte tese:

"É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”

A tese firmada pelo STF é clara: a estabilidade excepcional do Art. 19 do ADCT confere ao servidor apenas o direito à permanência no serviço público, no cargo em que foi admitido. Não lhe confere, contudo, o direito à efetividade, que inclui o direito a reenquadramentos, progressões e demais vantagens inerentes a uma carreira estruturada e privativa de servidores efetivos.

No mesmo sentido este e. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
A estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT, assegura apenas o direito de permanência no cargo, não conferindo a efetividade necessária para o enquadramento funcional ou fruição de vantagens inerentes a cargos efetivos
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00418076920158110041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2025)
[sem destaque no original]

O direito à correta conversão da URV (Lei n. 8.880/94) e, principalmente, o direito à recomposição salarial baseada nas teses de reestruturação de carreira (discutidas no RE 561.836), são direitos intrinsecamente ligados à estrutura remuneratória de uma carreira efetiva.

Conforme a tese vinculante do Tema n. 1157, o servidor estabilizado não tem direito a ser reenquadrado ou a receber vantagens de planos de carreira destinados aos efetivos. Por consequência lógica, o autor/apelado, sendo servidor estabilizado e não efetivo, não faz jus às diferenças remuneratórias pleiteadas (conversão da URV), que são próprias da carreira estruturada.

Em semelhante posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ –
SERVIDORA PÚBLICA ESTABILIZADA – ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO
–
VEDAÇÃO DO REENQUADRAMENTO PELAS LEIS DE REESTRUTURAÇÃO – TEMA 1157 DO STF
- INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Conforme o Tema 1157 do STF, ao servidor estabilizado, admitido, sem concurso público, é vedado o reenquadramento das leis de reestruturação de cargos e carreiras, logo, não tem direito à eventuais diferenças remuneratórias, relativas à conversão da moeda.”

(N.U 1018353-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)
[sem destaque no original]

Assim, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Com a retificação da sentença em sede de remessa necessária, fica prejudicado o recurso de apelação do Município de Cuiabá.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
em sede de remessa necessária,
RETIFICO
a sentença integralmente para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com base na tese fixada pelo STF no Tema n. 1157, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Art. 85, § 3º, I, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Em razão da reforma,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025